Tribunal: TJSP
Processo: 1010041-97.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente típico – Amputação do halux do pé esquerdo – Exame pericial que concluiu pela incapacidade laborativa temporária – Caso em que, porém, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Cerceamento de defesa não configurado - Improcedência mantida – Afastamento, porém, da condenação ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente típico – Amputação do halux do pé esquerdo – Exame pericial que concluiu pela incapacidade laborativa temporária – Caso em que, porém, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Cerceamento de defesa não configurado - Improcedência mantida – Afastamento, porém, da condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios – Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e Súmula no 110 do STJ – Recurso provido em parte.